Tribunal: TJMT
Processo: 1014576-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014576-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Hipoteca]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ALVARO ANTONIO ALLAGE - CPF: 382.300.469-72 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDEMAR JOSE DA ROLD registrado(a) civilmente como EDEMAR JOSE DA ROLD - CPF: 125.830.229-20 (AGRAVADO), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NATUREZA ACESSÓRIA DA HIPOTECA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação declaratória de prescrição cumulada com extinção de garantia hipotecária. O agravante busca o cancelamento de hipoteca registrada sobre imóvel rural, constituída em garantia de dívida decorrente de escritura pública de confissão, com vencimento em 20/09/2014, alegando prescrição da obrigação principal pelo transcurso de mais de dez anos sem qualquer medida de cobrança ou ato interruptivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição da obrigação principal, instrumentalizada por escritura pública de confissão de dívida, acarreta necessariamente a extinção da garantia hipotecária acessória, considerando a aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, em detrimento do prazo de perempção de trinta anos estabelecido no artigo 1.485 do mesmo diploma legal.

III. Razões de decidir

3. A dívida em questão, instrumentalizada por escritura pública de confissão, submete-se ao prazo prescricional quinquenal estabelecido no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, restando inequivocamente prescrita após o transcurso de mais de dez anos desde o vencimento em 20/09/2014, sem qualquer medida de cobrança ou ato interruptivo por parte do credor.

4. A hipoteca, por sua natureza jurídica acessória, encontra-se intrinsecamente vinculada à obrigação principal que garante, de modo que a prescrição desta última acarreta necessariamente a extinção da garantia real, conforme estabelece o artigo 1.499, inciso I, do Código Civil, que determina a extinção da hipoteca pela extinção da obrigação principal.

5. A perpetuação da restrição hipotecária sobre bem imóvel, na ausência de obrigação exigível que justifique sua manutenção, configura situação juridicamente insustentável, caracterizando o perigo da demora e a probabilidade do direito invocado pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e conceder a tutela antecipada pleiteada.

Tese de julgamento:

"A prescrição da obrigação principal decorrente de escritura pública de confissão de dívida, operada pelo transcurso do prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, acarreta a extinção da garantia hipotecária acessória, impondo-se o cancelamento do gravame registral."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 92, 189, 206, § 5o, I, 1.485, 1.499, I, e 882.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.837.457/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.111.952/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
apresentado por
ÁLVARO ANTÔNIO ALLAGE
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, no bojo da
Ação Declaratória de Prescrição c/c Extinção de Garantia Pignoratícia e Hipotecária com Pedido de Tutela de Evidência N. 1012656-38.2024.8.11.0037
, ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE EDEMAR JOSÉ DA ROLT
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada pleiteado na inicial, que objetiva o cancelamento de hipoteca registrada sobre imóvel rural.

Alega que celebrou escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária sobre imóvel rural matriculado sob o n. 9.543 do CRI de Poxoréo, em favor do agravado, no valor de R$ 150.000,00, com vencimento em 20/09/2014, sem que, até a presente data, tenha sido ajuizada qualquer ação de cobrança ou executado o crédito garantido. Aduz que transcorreram mais de dez anos desde o vencimento da obrigação, sem a prática de qualquer ato interruptivo da prescrição.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a prescrição, como causa extintiva da obrigação principal, também acarreta a extinção da hipoteca acessória, conforme preconiza o artigo 1.499, inciso I, do Código Civil, sendo que os documentos apresentados na inicial demonstram, com suficiência, a verossimilhança das alegações, autorizando a concessão da tutela de evidência. Defende ainda que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente diante do dano iminente consistente na restrição à plena disponibilidade do bem imóvel em razão da permanência do gravame hipotecário. Por fim, pleiteia a antecipação da tutela recursal, para determinar o imediato cancelamento da hipoteca junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

A tutela recursal que foi indeferida por este Relator, conforme decisão de id. 285349365.

Em contrarrazões (id. 293895882), o agravado alega que a decisão agravada merece ser mantida, uma vez que o prazo prescricional para a execução de dívida garantida por hipoteca é de 30 anos, conforme o artigo 1.485 do Código Civil.

Em reforço, argumenta que a alegação de que a prescrição seria quinquenal não encontra respaldo legal, visto que o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, que trata da prescrição de cinco anos, refere-se à cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, não sendo aplicável às dívidas garantidas por hipoteca. Sustenta ainda que a prescrição da dívida principal não implica na prescrição da garantia hipotecária, por ser um direito real de garantia, que confere ao credor o direito de excutir o bem dado em garantia, independentemente da prescrição da dívida.

O agravado também alega que a Súmula 214 do STJ, que trata da impossibilidade de execução de dívida hipotecária após o prazo de 20 anos, não se aplica ao caso em tela, pois refere-se à dívida contraída antes da vigência do Código Civil de 2002, e que no presente caso, a dívida foi contraída após a sua entrada em vigor. Ademais, ressalta que a hipoteca está gravada na matrícula de n. 9.543 do CRI de Poxoréo (R-07), que o agravante nunca pagou nenhum valor da referida dívida, de modo que o ônus está sujeito à perempção, não à prescrição, sendo o prazo de perempção da hipoteca de 30 anos, contados da data do contrato, conforme o artigo 1.485 do Código Civil.

Por fim, impugna o pedido de Justiça Gratuita, alegando que o agravante é um engenheiro agrônomo que presta serviços há muitos anos em Primavera do Leste/MT e região, sendo muito conhecido entre os agricultores, e que sua esposa é uma renomada advogada na mesma região.

Dispensada a manifestação da Procuradoria de Justiça nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
apresentado por
ÁLVARO ANTÔNIO ALLAGE
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, no bojo da
Ação Declaratória de Prescrição c/c Extinção de Garantia Pignoratícia e Hipotecária com Pedido de Tutela de Evidência N. 1012656-38.2024.8.11.0037
, ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE EDEMAR JOSÉ DA ROLT
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada pleiteado na inicial, que objetiva o cancelamento de hipoteca registrada sobre imóvel rural, constante sob o no R-07-9.543 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT.

·

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE

Existe impugnação à gratuidade formulada pelo agravante, na medida em que o agravante seria engenheiro agrônomo, prestando serviços há muitos anos em Primavera do Leste/MT, sendo conhecido na região, e sua esposa seria renomada advogada na mesma localidade, sendo ambos devedores da dívida objeto do recurso, conforme consta na averbação hipotecária.

Denote-se, entretanto, que não houve concessão de gratuidade ao recurso em análise. Inclusive o agravante realizou recolhimento das custas processuais pertinentes, conforme se extrai do id. 285069869.

Eventual impugnação a concessão de gratuidade no primeiro grau deve ser apresentada de modo adequado ao juízo de origem. Assim sendo,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade, evitando a eventual supressão de instância.

·

Mérito

O agravante sustenta, em síntese, que emitiu em 19/12/2013 cédula de crédito bancário em favor do agravado, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com vencimento em 20/09/2014, oferecendo em garantia seu imóvel rural, materializada através do registro R-07-9.543.

Sustenta que desde o vencimento do título de crédito em 20/09/2014, transcorreram-se mais de 10 (dez) anos sem que o agravado tenha promovido qualquer medida de cobrança ou execução do crédito, tampouco praticado ato interruptivo da prescrição, caracterizando, então, a prescrição da pretensão executiva, considerando o transcurso do prazo prescricional quinquenal estatuído no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, ou, subsidiariamente, do prazo decenal previsto no artigo 205 do mesmo diploma substantivo.

Na sequência assenta que a prescrição da obrigação principal acarretaria, necessariamente, a extinção da garantia acessória, nos termos do artigo 1.499, inciso I, do Código Civil, razão pela qual pleiteou na origem a concessão de tutela de evidência ou de urgência para o imediato cancelamento do gravame, o que foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau, ensejando o presente recurso.

Noutro giro, o agravado contrapõe-se à pretensão inicial, ressaltando que a hipoteca está gravada na matrícula no 9.543 do CRI de Poxoréo (R-07) e que o agravante nunca pagou nenhum valor da referida dívida. Enfatiza que a hipoteca está sujeita à perempção, não à prescrição, e que o prazo de perempção da hipoteca é de 30 anos, contados da data do contrato, conforme o artigo 1.485 do Código Civil, não se aplicando o prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, I, do mesmo diploma legal. Aduz, ainda, que a prescrição da dívida principal não implica, automaticamente, na extinção da garantia hipotecária, tratando-se de direito real que confere ao credor a prerrogativa de excutir o bem independentemente da prescrição do crédito.

O deslinde da celeuma torna imperioso analisar os fundamentos que embasaram a decisão agravada no indeferimento da medida liminar pleiteada.

A magistrada de primeira instância indeferiu o pedido de tutela provisória de evidência, sob o fundamento de que não seria possível o seu deferimento liminarmente com base nos incisos I e IV do art. 311 do CPC, uma vez que tais hipóteses demandariam prévia citação do réu. Quanto ao inciso II, entendeu não haver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante acerca do direito vindicado. Por fim, concluiu que a questão material não se amoldaria à hipótese prevista no inciso III do referido dispositivo legal.

Pois bem.

Ab initio,
deve ser consignado que o agravado não nega a inércia arguida pelo agravante, suscitando apenas e tão somente a incidência do art. 1485 do CC à hipótese em análise, bem como a inaplicabilidade da Súmula 214 do STJ.

Deve, ainda, ser ressalvado que o prazo de extinção da hipoteca sofreu um problema de direito intertemporal com as mudanças legislativas ocorridas com o Código Civil de 2002. Efetuada as referidas ressalvas, é certo que o ordenamento jurídico brasileiro estabelece diferentes prazos prescricionais conforme a natureza da obrigação e das garantias envolvidas.

No caso das dívidas garantidas por hipoteca, dois dispositivos legais merecem particular atenção: o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, que estabelece o prazo quinquenal para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, e o artigo 1.485 do mesmo diploma legal, que fixa o prazo de trinta anos para a extinção da hipoteca por perempção. Eis o que dispõem:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

(...)

Art. 1.485. Mediante simples averbação, requerida por ambas as partes, poderá prorrogar-se a hipoteca, até 30 (trinta) anos da data do contrato. Desde que perfaça esse prazo, só poderá subsistir o contrato de hipoteca reconstituindo-se por novo título e novo registro; e, nesse caso, lhe será mantida a precedência, que então lhe competir.

É fundamental distinguir os institutos da prescrição da obrigação principal e da perempção da garantia hipotecária. Enquanto a prescrição atinge o direito de ação para cobrança do crédito, a perempção refere-se especificamente à extinção do direito real de garantia pelo decurso do prazo legal.

Na hipótese em tela, o que se verifica é que o vencimento da dívida em
20/09/2014
, decorrente de instrumento público de confissão de dívida (id. 284994870 – pág. 27/29).

Acerca do aludido aspecto o agravado sustenta a inaplicabilidade de incidência do art. 206, § 5o, I do CC, insistindo aplicação do art. 205 do CC, afirmando, ainda, que
“(...) o prazo prescricional para a executar uma hipoteca é de 30 anos, conforme o artigo 1.485 do Código Civil. Ademais,
a prescrição da dívida principal não implica na prescrição da garantia hipotecária
. A hipoteca é um direito real de garantia, que confere ao credor o direito de excutir o bem dado em garantia, independentemente da prescrição da dívida.”
(id. 293895882 – grifo nosso)

No caso em tela a dívida em questão está instrumentalizada por instrumento público (escritura pública de confissão de dívida), sendo, portanto, evidente a incidência do prazo prescricional quinquenal.

Com efeito,

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA E CESSÃO DE CRÉDITOS. CITAÇÃO VÁLIDA. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTOS DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. O prazo prescricional referente à execução de dívida decorrente de instrumento público ou particular é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206 do Código Civil.
2. O prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento da obrigação, considerando-se a ciência do devedor e adoção de medidas legais pela parte credora, mormente em se tratando de execução fundada em escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária. 3. (...)” (TJ-GO - AC: 03412198020118090074 IPAMERI, Relator.: Des(a). Wilton Muller Salomão, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
1. O prazo prescricional para execução de confissão de dívida é de 05 (cinco) anos
, contados do vencimento de sua última parcela, de modo que não se confunde com o prazo para cobrança do débito confessado. 2. Apelação cível conhecida e não provida.” (TJ-PR - APL: 00258879820198160001 Curitiba 0025887-98.2019 .8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 07/07/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2021 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. 1- DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1.1.
O prazo prescricional referente à execução de dívida decorrente de instrumento público ou particular é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206 do Código Civil.
1.2. O prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento da obrigação, considerando-se a ciência do devedor e adoção de medidas legais pela parte credora, mormente em se tratando de execução fundada em escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária. 1.3. Assim, constata-se que a pretensão executória não se encontra prescrita, na medida em que a embargante foi notificada extrajudicialmente em 08/02/2006, protocolizada ação executória em 01/03/2006, tendo a apelante ingressado com ação anulatória no mesmo ano (autos 200600511914, julgada improcedente). (...). 1.4. Conforme inteligência do art. 240, § 1o, do CPC, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação, não configurando, portanto, a prescrição da pretensão executória no caso em apreço. (...)." (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 0374604-83.2014.8.09.0051, Rel. Des (a). DESEMBARGADORA SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6a Câmara Cível, julgado em 17/07/2023, DJe de 17/07/2023 – grifo nosso)

O c. STJ não destoa do referido entendimento,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser 5 (cinco) anos o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular, consoante redação do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 1111952/SC , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

A dívida, portanto, está prescrita. Calha consignar, além de não ser possível o manejo de ação de execução, não seria possível a cobrança da dívida através de meios ordinários ou via ação monitória, na medida em que esta encontra-se vencida há mais de 10 (dez) anos.

Ultrapassado o aludido aspecto, deve se ter em mente que a hipoteca é direito real acessório que adere a um direito, geralmente pessoal ou de crédito, de sorte que o respectivo titular conta, após o gravame hipotecário com duas pretensões: uma pessoal, que é a de exigir o cumprimento da dívida por parte do devedor; outra real, que é a de excutir a garantia hipotecária, caso não se dê o adimplemento da dívida.

Assim sendo, o exercício da pretensão real emanada da hipoteca sofre, na sistemática da lei civil, a contingência de dois prazos extintivos: a) o prazo prescricional relacionado com a
obrigação garantida pela hipoteca
; b) o prazo de perempção do próprio
direito real de hipoteca.

A hipoteca pode ser extinta, conforme arguido pelo agravado, em razão da perempção ou preclusão estabelecido pelo art. 1.485 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 1.485. Mediante simples averbação, requerida por ambas as partes, poderá prorrogar-se a hipoteca, até 30 (trinta) anos da data do contrato. Desde que perfaça esse prazo, só poderá subsistir o contrato de hipoteca reconstituindose por novo título e novo registro; e, nesse caso, lhe será mantida a precedência, que então lhe competir” (texto oriundo da Lei no 10.931/2004).

Destaco, entretanto, que como toda pretensão que nasce do inadimplemento de alguma obrigação, a do credor hipotecário sujeita-se aos efeitos da prescrição, uma vez vencida a dívida e não exigida sua satisfação dentro do prazo previsto em lei (CC, art. 189), o qual pode variar conforme o tipo de obrigação principal garantida pela hipoteca.

Esse prazo, portanto, diz respeito à pretensão de receber o valor da dívida a que se vincula a garantia real. Em relação à extinção da hipoteca, o artigo 1.499 do Código Civil, dispõe:

“Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:

I - pela extinção da obrigação principal;

II - pelo perecimento da coisa;

III - pela resolução da propriedade;

IV - pela renúncia do credor;

V - pela remição;

VI - pela arrematação ou adjudicação.”

Assim, extinta a pretensão à cobrança judicial do referido crédito, extinta também estará a pretensão de excutir a hipoteca, dada sua natureza acessória. Como cediço, a obrigação acessória segue a mesma sorte da obrigação principal (art. 92 do Código Civil), de modo que, se a dívida não pode ser cobrada de qualquer modo - não obstante a possibilidade de o devedor quitá-la espontaneamente (art. 882 do Código Civil)- a garantia hipotecária (obrigação acessória) perde a sua utilidade.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
"Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória (art.
1.499
, i, do cc/2002). Precedente."
( REsp 1.837.457/SC, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 24-9-2019).

Note-se, portanto, que a ordem jurídica opõe-se à perpetuidade desse direito real, prescrevendo-lhe um prazo.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE CÉDULA RURAL, COM DETERMINAÇÃO DE BAIXA DE HIPOTECA C/C DANO MORAL. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E DA GARANTIA PRESTADA QUE É ACESSÓRIA. RECURSO QUE PRETENDE OBSTAR A BAIXA DA HIPOTECA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Caracterizada a prescrição da obrigação principal, o cancelamento e a baixa da hipoteca incidente sobre a matrícula do imóvel dado em garantia da cédula rural é medida que se impõe
. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-PR 00015141120228160126 Palotina, Relator.: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 17/06/2023, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2023 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E EXTINÇÃO DE HIPOTECA. 1. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DE PRODUÇÃO RURAL, COM GARANTIAS DE HIPOTECAS CEDULARES AVERBADAS À MARGEM DA MATRÍCULA. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA GARANTIA PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA PELO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. 2. OBSERVÂNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO CCB/2002. 3. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL PARA RECONHECER E DECLARAR A PRESCRIÇÃO DAS HIPOTECAS, BEM COMO DE DETERMINAR O RESPECTIVO CANCELAMENTO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. SENTENÇA REFORMADA. 4. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. 1. (...). 3. Nos termos do art. 849, inciso VI, do Código Civil de 1916, diante da natureza acessória da hipoteca, a única conclusão possível é a que a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança do contrato de financiamento acarreta na prescrição da pretensão de execução da hipoteca que lhe servia de garantia.4. A condenação da parte vencida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios é devida no caso dos autos, nos termos dos artigos
82
,
§ 2o
e
85
, caput e
§ 2o
, ambos do
NCPC
.Apelação Cível provida. (TJPR - 15a C.Cível
0003196-41.2020.8.16.0103
– Lapa - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 02.03.2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE HIPOTECA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PACTUADA EM 1994, CONTENDO A DEMANDANTE COMO INTERVENIENTE HIPOTECANTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, EXTINGUINDO A GARANTIA - RECLAMO INTERPOSTO PELO RÉU. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA HIPOTECA, CONSIDERANDO O PRAZO DE 30 ANOS, A TEOR DO DISPOSTO NOS ARTS. 238 E 1.485 DO CÓDIGO CIVIL E LEI DOS REGISTROS PUBLICOS, RESPECTIVAMENTE - DEFENDIDA, AINDA, A SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, TENDO OCORRIDO APENAS A EXTINÇÃO DA EXIGIBILIDADE DA PRINCIPAL - TESES AFASTADAS - APLICABILIDADE DA REGRA TEMPORAL DE 5 (CINCO) ANOS, DE ACORDO COM O ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE SEGUE A SORTE DA PRINCIPAL (CC, ART. 1.499, I) - SENTENÇA MANTIDA NO PONTO.
O art. 1.499, I, do Código Civil estabelece que a hipoteca extingue-se com a obrigação principal. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional da pretensão da cobrança, conforme previsão do art. 206, § 5o, I, da Legislação Civil.

Na hipótese, observa-se que a escritura pública, na qual figurava a acionante como interveniente hipotecante, foi firmada em 1994, tendo tal dívida prescrito em janeiro de 2008, considerando a data do início da vigência do atual Código Civil (11/1/2003), conforme art. 2.028 do mesmo Diploma Legal. Portanto, prescrita a obrigação principal, há de ser cancelada a garantia hipotecária que recai sobre o bem imóvel
. PREQUESTIONAMENTO - PEDIDO GENÉRICO E DESPIDO DE FUNDAMENTAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CONHECIMENTO DO INCONFORMISMO NO PARTICULAR. Conforme disposição do art. 1.010, II e III, do Código de Ritos, o recurso de apelação deve, obrigatoriamente, conter os fundamentos de fato e de direito com base nos quais o recorrente pretende a reforma da decisão, o que não ocorreu na hipótese concreta quanto ao pedido de prequestionamento. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - EXEGESE DO ART. 85, § 11, DA LEI ADJETIVA CIVIL - DESPROVIMENTO DO RECLAMO DO BANCO RECORRENTE E APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELA EMPRESA DEMANDANTE - MAJORAÇÃO CABIDA NA ESPÉCIE, EM PROL DO CAUSÍDICO DA RECORRIDA. Sob a premissa de que o estipêndio patronal sucumbencial é devido em função do trabalho realizado pelos causídicos, prevê a atual legislação processual civil a possibilidade de majoração dos honorários por ocasião do julgamento do recurso (art. 85, § 11). Nesse viés, na situação dos presentes autos, a apresentação de contrarrazões ao recurso desprovido justifica a majoração dos honorários em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do procurador da apelada.” (TJSC, Apelação Cível n. 0306815-66.2016.8.24 .0023, da Capital, rel. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 14-08-2018 – grifo nosso)

“AÇÃO DE CONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C DESCONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Nas dívidas líquidas constantes contrato de financiamento, o Código Civil de 2002, em seu art. 206, § 5o, inciso I, estabeleceu especificamente que a prescrição aplicável à pretensão do respectivo titular ocorre no prazo de 05 (cinco) anos, a partir do vencimento da obrigação,
reduzindo sensivelmente o prazo geral vintenário aplicável às ações pessoais sob a égide do Código Civil de 1916. 2. Reduzido o prazo de prescrição pelo Código Civil de 2002 e decorrido menos da metade do lapso extintivo previsto no Código Civil de 1916 até a entrada em vigor da novel legislação, segue-se o prazo desta última, a teor do art. 2.028, do Código Civil, devendo, nesta hipótese, o termo inicial da respectiva contagem ser a data em que o novo diploma passou a vigorar.
3. Expirado o lapso prescricional legalmente estabelecido para o credor buscar a satisfação de seu crédito pela via judicial, o cancelamento da hipoteca constituída sobre o imóvel descrito na inicial afigura-se impositivo, pois, estando prescrita a dívida corporificada no contrato, em que fora convencionada a garantia hipotecária, a obrigação acessória ajustada perdeu sua razão de existir.
4. A verba honorária deve ser fixada a partir do cotejo entre a complexidade e a singularidade da matéria, trabalho apresentado, dedicação à causa, proveito que adveio e tempo necessário à prestação do serviço, esteado no artigo 85, § 2o, do CPC. PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJGO, Apelação (CPC) 0267772-30.2015.8.09.0006, Rel. CARLOS ROBERTO FAVARO, 1a Câmara Cível, julgado em 20/06/2018, DJe de 20/06/2018 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA. EXTINÇÃO DA HIPOTECA LEGAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESCRIÇÃO. 1- Em se tratando de um contrato particular, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I do CC. 2 - Uma vez prescrita a obrigação principal representada pelo título, fica extinta a hipoteca que garantia a dívida (art. 1499, I, CC), culminando no cancelamento da mesma junto ao Cartório de Registro de Imóveis. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO - APL: 01162798220178090152, Relator.: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 19/09/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/09/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE EXTINÇÃO DE HIPOTECA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL COM VENCIMENTO EM 1997. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. ALEGADA NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. TESE REJEITADA. PRAZO VINTENÁRIO DO ART.
177
DO CÓDIGO CIVIL REVOGADO QUE DEVE OBSERVAR A REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DO PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o,
I
, DO CC/02).
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. CANCELAMENTO DA HIPOTECA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. EXEGESE DO ART. 1.499,
I
, DO CC/02.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
"Consumada a prescrição e, portanto, extinta a pretensão de cobrança do débito, deixa de subsistir, também, a hipoteca constituída como forma de garantia, uma vez que, 'sendo a hipoteca direito acessório, criado em garantia de obrigação principal, desaparecendo esta, extingue-se aquela, pois não há razão para se garantir algo que não mais existe. A garantia real cessa-se com o desaparecimento da dívida assegurada. Ainda, prescrita a ação que protege o direito principal do credor, prescrita está a ação hipotecária'"
(STJ, REsp n. 506290/RS, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, j. 07-12-2004).” (TJSC, Apelação Cível n. 0303364-71.2015.8.24.0054, rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi, j. 01-06-2017). (Apelação Cível n. 0002304-81.2012.8.24.0074, Rel. Des. Jaime Machado Junior, j. em 21/9/2017 – grifo nosso)

Portanto, precisa ser reformada, pois resta evidente a probabilidade do direito. Ademais, o perigo da demora reside na manutenção de restrição a bem imóvel do agravado sem que exista qualquer obrigação exigível apta a ensejar e manter a constrição questionada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e

lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, concedendo a antecipação pleiteada e determinar o cancelamento de hipoteca registrada sobre o imóvel rural matriculado sob o n. 9.543 do CRI de Poxoréo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025